Tribunal: TCU
Processo: 003.502/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2097/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.502/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Pessoa de Figueiredo (CPF XXX.754.932-XX); Amanda Miranda Gomes (CPF XXX.934.851-XX); Breno Gomes Gallo (CPF XXX.452.125-XX); Juan Távora Mello (CPF XXX.538.477-XX); Karine Gomes Nogueira (CPF XXX.032.043-XX); Luciana Martins Valente (CPF XXX.356.403-XX); Marcelo Araújo Vieira Ângelo (CPF XXX.173.189-XX); Maria Edna de Góis Lima (CPF XXX.690.215-XX); Maria Silvana dos Santos (CPF XXX.798.254-XX) e Mayara de Tarso Góis Carvalho (CPF XXX.629.715-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.